Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712589-64.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: MATEUS RIBEIRO LACERDA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 35301494, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos para as providências cabíveis. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 09:01:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator